Tribunal: TJBA
Processo: 0001974-67.2017.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001974-67.2017.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: INALDA TORRES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

TEMA 26, DO STF.
ART. 1º, I, DA LC 51/1985. CONSTITUCIONALIDADE.

TEMA 139, DO STF.
SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA POSTERIOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. REGRA DE TRANSIÇÃO.

TEMA
339
, DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE
AO
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida encontra-se em consonância com o quanto decidido pela Corte Suprema, no Tema 26, segundo o qual “o inciso I do artigo 1º da Lei complementar 51/1985 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988”.

3. Além disso, também foi adequada a aplicação do Tema 139, do STF, segundo o qual “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

5. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

6
.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal
Federal
em sede de Re
percussão Geral
(Tema
s

26, 139 e 339
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0001974-67.2017.8.05.0000.1
, em que figuram como
parte A
gravante
Estado da Bahia
, e como
parte

A
gravada,

Inalda Torres Cavalcante
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.